Tribunal: TJSP
Processo: 1002746-59.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de revisão de contrato de compra e venda – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Requerimento para substituição de IGP-M pelo IPCA – Inadmissibilidade - Índice de atualização monetária livremente pactuado entre as partes - Ausência de abusividade – Cobrança de juros – Cabimento, ainda que não previsto no instrumento de cessão – Juros que foram pactuados no contrato

Ementa:
Ação de revisão de contrato de compra e venda – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Requerimento para substituição de IGP-M pelo IPCA – Inadmissibilidade - Índice de atualização monetária livremente pactuado entre as partes - Ausência de abusividade – Cobrança de juros – Cabimento, ainda que não previsto no instrumento de cessão – Juros que foram pactuados no contrato original e o cessionário assumiu as obrigações da cedente - Sentença mantida – Recurso improvido